Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CABIMENTO.
1. Afigura-se legítimo o arresto no rosto dos autos de ação em que a ré, ora agravante, é credora, sobretudo porque “diz respeito aos prejuízos que ela causou ao imóvel em debate neste processo, fato que reforça a necessidade de que se ponha a salvo essas quantias até que se definam as obrigações pecuniárias entre a autora e o réu e quem terá o direito ao recebimento dessas quantias”.
2. Assim, considerando que o arresto no rosto dos autos, além de cabível, revela-se como medida mais adequada e eficiente para fins de satisfação do futuro crédito exequendo, não há como desconstituir a aludida constrição judicial.
3. Cumpre ressaltar que inexiste perigo de dano reverso, uma vez que a parte agravada já prestou caução idônea, por ocasião do deferimento do pedido de retomada da posse do posto de combustível, objeto da presente lide.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.